Tribunal: STF
Processo: RHC 202622
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 178.429/SP, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674-AgR/ES, Ministro Celso de Mello.
    Finalmente, ainda que superado referido óbice, não assiste razão à parte ora recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida:
    “Ademais, não evidencio, de maneira inequívoca, nenhum elemento concreto que permita a conclusão de que a saúde do réu esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente. A defesa também não trouxe nenhum elemento a evidenciar que o acusado esteja com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid19. Apenas pleiteou, genericamente, que, em razão da pandemia, fosse revogada a sua custódia preventiva ou a ele concedida medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Em acréscimo, faço o registro de que a Corte de origem salientou que "o juízo pontuou não correr risco o custodiado, pois as medidas sanitárias para evitar a contaminação de presos foram tomadas por todo o complexo de órgãos responsável pela saúde, especialmente, Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, com as devidas medidas preventivas" (fl. 263). 
    Ressaltou, de igual forma, que "o paciente não comprovou a alegada debilidade em seu estado de saúde (falta de ar) capaz de ensejar a pronta revogação do decreto cautelar. Não é demais ressaltar que a Pandemia, por si só, não é fundamento suficiente para revogação indiscriminada de preventivas devidamente fundamentadas" (fl. 263).
    Diante de todas essas considerações, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente e, por isso mesmo, mantenho a sua custódia preventiva.”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator